Tribunal: STF
Processo: ARE 1588453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CAUTELAR FISCAL. GRATUITA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CAUTELAR FISCAL. ONIBILIDADE DE BENS MANTIDA. LIBERAÇÃO DO MONTANTE ONIBILIDADE DE BENS MANTIDA. LIBERAÇÃO DO MONTANTE TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS MANTIDA. LIBERAÇÃO DO MONTANTE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ÚNICA. POSSIBILIDADE. TUTELA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ÚNICA. POSSIBILIDADE. TUTELA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO DESPROVIDOS.
1. No tocante ao indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, restou decidido por este Relator que: i) a indisponibilidade não é fator determinante para a concessão do benefício; ii) a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa; iii) há numerário de elevada monta constrito em nome de uma das apelantes; iv) embora se alegue que o salário/proventos de aposentadoria de Ivani Vecina Abib seja baixo, a movimentação de cartão de crédito indica movimentação de mais de doze mil reais, o que não indica pobreza na acepção jurídica do termo.
2. Considerados os fundamentos alinhavados na decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita às apelantes e a ausência de demonstração, no agravo interno, de fatos novos, inviável a modificação da conclusão de indeferimento. Como consequência, o agravo interno deve ser desprovido.
3. Consta que a autuação das requeridas se deu em razão de suposta solidariedade com a empresa FX Viagens e Turismo Ltda. de dívida estampada no auto de infração decorrente do processo administrativo fiscal nº 10932.720054/2018-65, perfazendo a dívida o valor histórico de R$ 582.590.241,89 (quinhentos e oitenta e dois milhões quinhentos e noventa mil, duzentos e quarenta e um reais).
4. De acordo com a narrativa da União Federal, as apelantes, após notificadas do auto de infração, buscaram dilapidar patrimônio, agindo com clara intenção de se furtarem ao pagamento do débito fiscal. Ademais disso, a dívida ultrapassa 30% (trinta por cento) do patrimônio das requeridas, motivos estes justificadores do decreto de indisponibilidade.
5. Ressalte-se que a responsabilidade solidária deve ser objeto de discussão na esfera administrativa, após contraditório e ampla defesa, ou na via judicial própria, não sendo a cautelar via adequada a tal discussão.
6. Conforme assinalado pelo Magistrado monocrático, da documentação disponível, é possível extrair a provável formação de grupo econômico entre as empresas mencionadas e as requerentes, as quais fazem parte de organização atuante no ramo cambial e turístico, com poder de mando em diferentes graus e hierarquias.
7. A medida cautelar prossegue em razão da dívida ultrapassar 30 % (trinta) por cento do patrimônio conhecido das devedoras (artigo 2, VI, da Lei nº 8.397/1992).
8. A União Federal fundamentou a medida cautelar, também, em inciso do artigo 2º da Lei nº 8.397/1992 que dispensa a constituição definitiva dos créditos tributários (V, “b”), noticiando que a devedora passou a alienar ativos após intimação para recolhimento dos débitos e no curso de arrolamento administrativo de bens e direitos (vide representação para propositura de medida cautelar fiscal).
9. Trata-se de hipótese que presume o simples início da atividade constitutiva – afinal, a notificação para recolhimento de débito fiscal ocorre após o lançamento inicial, no período previsto para a oferta de impugnação administrativa (artigo 11, II, do Decreto n. 70.235/1972), e o arrolamento administrativo de bens e direitos somente é possível depois de crédito devidamente formalizado contra o sujeito passivo, que equivale à lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento (artigo 64, caput e § 1º, da Lei nº 9.532/1997).
10. Nessas situações, a pendência do processo administrativo, atualmente no CARF, não impede a decretação de medida cautelar, porquanto já existe um ato administrativo provido de presunção de legitimidade e capaz de justificar controle patrimonial do devedor, como garantia de recebimento dos créditos.
11. Ademais, conforme abordado por ocasião da negativa dos benefícios da Justiça Gratuita, o mencionado litígio com o banco Daycoval acerca da titularidade do valor aplicado em LCI não conta com desfecho oponível ao presente feito já que a aplicação ainda consta como de titularidade da pessoa física. 
12. Acresça-se não constar indício de nulidade da intimação do processo administrativo, sobremaneira porque ambas foram intimadas para apresentar relação de bens, o que, administrativamente, não fizeram, prosseguindo o feito com a constatação de indício de dilapidação patrimonial.
13. Consta dos autos o bloqueio de ativos financeiros em nome da requerente no importe de R$ 237.556,44 (duzentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), perante o banco Daycoval, correspondentes a aplicações de LCI (Letra de Crédito Imobiliário).
14. Cumpre analisa pedido liminar de liberação (poder geral de cautela), por impenhorabilidade (artigo 833, X, do CPC), do montante de 40 (quarenta) salário mínimos, indicados pela devedora como R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
15. Consta nos autos que a única aplicação financeira encontrada em nome da requerente foi a LCI indicada pelo Banco Daycoval, disponível ao Juízo a partir da data de vencimento do título em 25.11.2011 (Vide ofício juntado aos autos em 26.11.2019).
16. A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê a impenhorabilidade de valores mantidos em qualquer aplicação financeira, e não só em poupança, desde que única, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.
17. Assim, quanto ao pedido de liberação de 40 (quarenta) salários mínimos do montante de R$ 237.556,44 (duzentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) indisponíveis em nome da requerente, o pedido deve ser deferido.
18. Agravo interno e apelação desprovidos. Tutela cautelar para liberação do valor bloqueado até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos concedida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII, LIV, LV e LXXIV; 145, §1º; e 146, III, a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente